Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701821-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO KHAYAT PANIAGO AGRAVADO: GABRIELLE GOMIDE NETTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23114682). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNO KHAYAT contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, Feito no 0700054-58.2021.8.07.0020, manejada em desfavor do Agravante por GABRIELLE GOMIDE NETTO, entre outros temas, deferiu liminar de reintegração de posse do veículo descrito na demanda. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Doc. Num. 22612822). O MM Juiz a quo, em suas informações (Doc. Num. 22658899), ratifica os termos de sua decisão e noticia que o Agravante não comunicou a interposição do Agravo de Instrumento. A Agravada, em suas contrarrazões (Doc. Num. 22970464), propugna o desprovimento do recurso. Peticiona então o Agravante requerendo a desistência do recurso (Doc. Num. 23114682). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador